Tribunal: TJMT
Processo: 0002600-22.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002600-22.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANADSA ARAUJO - CPF: 035.012.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
– NÃO RECONHECIDA
– ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA – LEI ESTADUAL 7.603/2001 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
REEXAME NECESSÁRIO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

- POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO
– SENTENÇA RETIFICADA.

A preliminar arguida de perda do objeto não prospera, em que pese ter ocorrido a disponibilização do medicamento para autora, sendo que os requeridos somente o fizeram depois da decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente a necessidade da autora.

São isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas, a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, o que não ocorreu neste caso, já que a demandante faz jus a justiça gratuita.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaranta do Norte/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no
0002600-22.2015.8.11.0087
, ajuizada em 11/09/2015 por
Maria Anadsa Araújo,
hoje com 36 anos de idade, e determinou aos requeridos
disponibilizarem mensalmente a Sra. MARIA ANADSA ARAUJO o fornecimento de 120 (cento e vinte) comprimidos do medicamento MICROFENOLATO MOFETILA 500mg, por período indeterminado, tornando definitiva a liminar concedida (fls. 43/45), faço isso com fundamento nos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88 c/c com o art. 9° da Lei n.° 8.429/92, sob pena pelo descumprimento, de incorrer os requeridos nas penalidades legais.

Em sede de recurso alega a Fazenda Pública Municipal, a perda do objeto da demanda e a sua isenção nas custas e despesas judiciais, pugnando pela reforma da sentença.

A Contrarrazões da requerente repeliu todos os argumentos utilizados no apelo, no sentido de desprover o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Flavio Cezar Fachone opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para isentar o ente do pagamento das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
a
disponibilizarem mensalmente a Sra. MARIA ANADSA ARAUJO o fornecimento de 120 (cento e vinte) comprimidos do medicamento MICROFENOLATO MOFETILA 500mg, por período indeterminado, tornando definitiva a liminar concedida (fls. 43/45), a requerente que é portadora de lúpus critematoso sistémico com glomerulonefrite lúpica classe IV (CID M. 32).

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para tanto, CONDENO os requeridos a disponibilizarem mensalmente a Sra. MARIA ANADSA ARAUJO o fornecimento de 120 (cento e vinte) comprimidos do medicamento MICROFENOLATO MOFETILA 500mg, por período indeterminado, tornando definitiva a liminar concedida (fls. 43/45), faço isso com fundamento nos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88 c/c com o art. 9° da Lei n.° 8.429/92, sob pena pelo descumprimento, de incorrer os requeridos nas penalidades legais.

Custas e despesas processuais pelos requeridos.

(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO DO MUNICÍPIO

Da Perda do Objeto

A preliminar arguida de perda do objeto não prospera, em que pese ter ocorrido a disponibilização do medicamento, sendo que os requeridos somente o fizeram depois de decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente a necessidade da autora.

Além do que, conforme consta nos autos ficou comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional da demandante.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais

Com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, entendo que o pedido deve ser acolhido, conforme bem fundamentou o promotor de justiça a quo, nos seguintes termos: “(...) Insurge-se o ente executivo municipal contra a sentença que o condenou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das custas processuais, alegando, em suma, isenção do Poder Público.

Com efeito, o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001 assim estabelece: Art. 3o. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I- a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; Veja, ainda, o que dispõe o item 2.14.5 da CNGC/MT, ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

A respeito da isenção dos entes municipais, o E. TJMT já decidiu favoravelmente. Veja: (...). Dessa forma, justifica-se a reforma parcial da sentença a fim de isentar os Requeridos ao pagamento das custas processuais, eis que isentos. “(...) - ID.: 32107966. Posto isso, o recurso comporta acolhimento neste ponto uma vez que o ente é isento do pagamento de custas processuais, consoante estabelece a Lei Estadual n. 7.603/01. Por oportuno destaco: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR DA INFANTE – DANO ESTÉTICO E DANO MORAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que o Município responde objetivamente pelas crianças sob sua guarda nas escolas municipais; Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova de sua incapacidade parcial permanente, restou devida a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Com relação aos danos estéticos, restou demonstrado a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável; A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual no. 7.603/01. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001222-90.2014.8.11.0111, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Isso posto, conclui-se que

são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas, a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, o que não ocorreu neste caso, já que a demandante faz jus a justiça gratuita.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
,
RETIFICANDO
a sentença objurgada, para isentar os requeridos das custas e despesas judiciais.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da responsabilidade solidária pela saúde

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento de por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento
MICROFENOLATO MOFETILA 500mg
, conforme laudo médico do próprio SUS anexo aos autos ID. 32106991, é de suma importância para a solicitante, tendo em vista que é
portadora de lúpus critematoso sistémico com glomerulonefrite lúpica classe IV (CID M. 32)
, além do que, de acordo com o parecer do NAT, o medicamento é disponibilizado pelo SUS, e é comtemplado para o tratamento requerido.

Consoante julgado proferido por esse Egrégio Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLEGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 (FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL) – EXCLUSÃO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da paciente, portadora de paralisia cerebral e tetraplegia, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.4. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 0001261-84.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

da aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da decisão liminar.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Os demais fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Por isso, em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada, no sentido de excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, bem como, para isentar os requeridos das custas e despesas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020